Tribunal: TJSP
Processo: 2048089-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISBAJUD. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO FEITO PELO MAGISTRADO DE 1o GRAU. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, III DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO.